Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738580-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARIANO GONÇALVES DA SILVA E SOUZA AGRAVADO: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por LUCAS MARIANO GONÇALVES DA SILVA E SOUZA em face da r. decisão exarada pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença (Proc. 0708804-14.2018.8.07.0001), contra LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, ora agravado, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome de Maria de Lourdes Gonçalves, CPF 887.228.808-87, pessoa estranha ao processo (ID 41277803). Nas razões recursais (ID 41277789), o agravante sustenta que agravado/executado está fraudando o cumprimento de sentença por indicar terceira pessoa, no caso, Maria de Lourdes Gonçalves, CPF 887.228.808-87, para recebimento dos depósitos pelo pagamento dos cursos online que vende e, assim, impedir a efetivação de bloqueio de ativos. Pontua que, diversamente do que constou da r. decisão recorrida, não se sabe se tal pessoa é a esposa do agravado. Ademais, “mesmo que eventualmente fique provado que a Sra. Maria de Lourdes é esposa do Réu, isso não afasta o fato de que está em conluio com ele, haja vista estar recebendo, em sua conta bancária, valores que são provenientes dos cursos ministrados pelo Demandado, o que deixa clara a fraude à execução”. Argumenta que não há óbice à inclusão de terceiros na fase executória quando comprovada a fraude à execução. No tocante à concessão da tutela antecipada recursal, defende que “além da inegável probabilidade do direito, comprovada por toda documentação já acostada aos autos, o perigo ao alcance do resultado útil do processo está nítido, porque se não for imediatamente bloqueado o referido valor, o autor sofre sérios riscos de não receber o que lhe é devido”, diante do “perigo irreversível de que a execução seja mais uma vez frustrada, ante a forma com que o requerido vem agindo há anos, dilapidando seu patrimônio e colocando-o em nome de terceiros, a fim que maquilar e esconder seus bens”. Ao final, postula a concessão da tutela antecipada, para que seja determinado, via SISBAJUD, o bloqueio das contas bancárias de Maria de Lourdes Gonçalves, CPF 887.228.808-87, até o limite do valor discutido no presente feito [R$ 22.564,08 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos)], bem como sejam realizadas buscas de veículos em seu nome, por meio do RENAJUD. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida, para reconhecer a fraude à execução e ser concretizada a penhora de bens e valores de Maria de Lourdes Gonçalves. O agravante é isento de recolher o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita deferida na origem. É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão recorrida, in verbis: 1. O Código Civil, nos termos dos artigos 1.663 e 1.664, preceitua que no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. 2. Nesse contexto, em que pesem os argumentos delineados pela parte exequente na petição de ID 140785737, tenho que o presente cumprimento de sentença não pode atingir bens e valores depositados em conta bancária de titularidade da esposa do executado se não demonstrado serem comuns. Ademais, a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Assim, não havendo nos autos elementos de persuasão conclusivos quanto à transferência ou à manutenção de bens do executado no patrimônio da esposa, com o fim de escapar à constrição judicial, não se revela juridicamente idônea a penhora de bens que a ela pertencem, motivo pelo qual indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome da esposa do executado. 4. Fica a parte exequente intimada a se manifestar para indicar medidas aptas à satisfação do seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo e consequente remessa dos autos ao arquivo provisório, por ausência de bens penhoráveis. (...). (ID 41277803). É cediço que o ônus para provar os requisitos necessários caracterizam a fraude à execução é do credor, tendo em vista que a boa-fé é presumida. Na espécie, o credor, ora agravante, meramente junta aos autos e-mails (ID 41277805/41277808), produzidos unilateralmente e trocados entre terceiras pessoas, não identificadas, e supostamente a pessoa do agravado, em que este teria indicado a conta bancária de Maria de Lourdes Gonçalves para depósito do pagamento do curso que ministra. O deferimento de pesquisa de ativos e, mais ainda, de bloqueio judicial na conta de terceiro estranho à lide demanda grande cautela por parte do julgador. Para tanto, deve ser analisado com atenção se a medida requerida é imprescindível para a efetiva solução do litígio, bem como a ocorrência de fraude à execução, sob pena de incorrer em ilegal e indevida quebra do sigilo bancário, dada as garantias insertas no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal[3]. Assim, mostra-se incabível a determinação, em sede liminar, do bloqueio das contas bancárias de Maria de Lourdes Gonçalves, via SISBAJUD, até o limite de R$ 22.564,08 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), bem como a requisição dos extratos bancários e de consulta ao RENAJUD no nome da mesma, para localizar bens passíveis de satisfazer a obrigação contraída por outrem, ora agravado. Inegável também que, caso seja demonstrado que Maria de Lourdes Gonçalves é esposa do agravado/executado, conforme bem fundamentado na r. decisão recorrida, se faz imperioso o exame do regime de comunhão de bens entre o casal, de sorte a determinar quais se comunicam e respondem pelas obrigações de ambos. Colhe-se, por fim, outro fundamento, a saber, a ausência de perigo de demora. Neste ponto, o agravante limita-se a pontuar que sofre sérios riscos de ver a execução frustrada, diante da alegada dilapidação do patrimônio realizada pelo agravado. Porém, nada efetivamente foi provado no ponto, além do que tal perigo é inerente a todo processo executivo que tramita contra exequente que não cumpre espontaneamente a obrigação judicial. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 5o. X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;